Tribunal: TJPA
Processo: 0806869-61.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806869-61.2023.8.14.0005

APELANTE: SIDENILSON MENDONCA ROMANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima. A defesa requereu a anulação do julgamento por alegada contrariedade à prova dos autos, o afastamento da qualificadora, a revisão da dosimetria da pena e a exclusão ou redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão condenatória do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se subsistem elementos probatórios aptos a justificar o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) determinar se a valoração negativa das circunstâncias do crime e a exasperação da pena-base observaram os critérios legais e jurisprudenciais; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos impede a substituição da valoração realizada pelo Conselho de Sentença quando a tese acolhida encontra respaldo em elementos probatórios produzidos sob o contraditório, admitindo-se a anulação do julgamento apenas quando o veredicto estiver completamente dissociado das provas dos autos.

4. A autoria e a materialidade delitivas encontram suporte no prontuário hospitalar, nos documentos médicos, no relatório de investigação, nas declarações da vítima, no depoimento de testemunha ocular e nos reconhecimentos fotográfico e judicial realizados ao longo da persecução penal.

5. A existência de versões conflitantes apresentadas pela acusação e pela defesa não autoriza a revisão do mérito pelo Tribunal, competindo aos jurados escolher a versão que reputem mais verossímil, desde que amparada por prova idônea.

6. A ausência de perícia nas imagens de monitoramento não compromete a validade do veredicto quando a condenação encontra fundamento em conjunto probatório autônomo, robusto e convergente.

7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima resta caracterizada quando o agente surpreende o ofendido mediante ataque súbito, sem lhe conferir oportunidade concreta de reação, ainda que não haja absoluta impossibilidade de defesa.

8. A narrativa da vítima e o depoimento da testemunha presencial demonstram que o ofendido foi chamado pelo agressor, interrompeu seu deslocamento e imediatamente recebeu golpe de faca na região do pescoço, circunstância apta a evidenciar a redução significativa de sua capacidade defensiva.

9. A prática da tentativa de homicídio em via pública, nas proximidades de casa de shows e em momento de dispersão de grande número de pessoas, constitui circunstância concreta apta a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, por revelar maior gravidade da conduta.

10. A exasperação da pena-base em razão de uma única circunstância judicial desfavorável, mediante aplicação da fração de 1/6, observa os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, inexistindo critério matemático obrigatório que imponha a adoção da fração de 1/8.

11. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos atende ao art. 387, IV, do CPP quando há pedido expresso da acusação e o dano decorre diretamente da gravidade da agressão reconhecida na condenação, sendo dispensável prova autônoma específica para sua demonstração.

12. O montante de R$ 10.000,00 revela-se proporcional à gravidade da lesão causada por golpe de faca em região vital do corpo da vítima e preserva a possibilidade de complementação perante a jurisdição cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo em elementos probatórios produzidos sob o contraditório e a ampla defesa. 2. O reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima exige demonstração de circunstância concreta que reduza significativamente sua capacidade de reação, sendo desnecessária a completa impossibilidade de defesa. 3. A prática do delito em contexto que potencializa riscos à coletividade constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. 4. A fixação da pena-base não está sujeita a critério matemático obrigatório, desde que a exasperação seja devidamente fundamentada e proporcional. 5. A reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP pode ser fixada quando houver pedido expresso da acusação e o dano decorrer diretamente da infração penal reconhecida na condenação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II, 33, § 2º, “a”, 44, I, 59 e 121, § 2º, IV; CPP, arts. 387, IV, 492, I, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 838.054/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.266.471/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 3.125.744/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.06.2026, DJEN 15.06.2026; STJ, AgRg no REsp n. 2.233.166/MS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 09.06.2026, DJEN 16.06.2026; TJDFT, Acórdão 2128481, Proc. 0743882-59.2024.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 20.05.2026; TJMG, Apelação Criminal n. 1.0000.26.070090-1/001, Rel. Des. Rosângela Cunha Fernandes, 8ª Câmara Criminal, j. 21.05.2026

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e três a trinta do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SIDENILSON MENDONCA ROMANO
, irresignado com sentença prolatada pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação da reprimenda de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado; bem como, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, a teor da disposição do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 32115050) que, no dia 07 de setembro de 2023, por volta das 05h00min, na Travessa Búfalos, Bairro Esplanada do Xingu, na Comarca de Altamira/PA, o apelante em epígrafe, de forma consciente e voluntária, teria tentado matar a vítima Edilson Barros de Melo, investigador de polícia civil. Descreve que a vítima trafegava em via pública conduzindo uma motocicleta Honda Pop, após deixar a casa de festas denominada “Divinas”, quando foi chamada pelo acusado. Ao parar o veículo para atendê-lo, o réu teria sacado uma faca que portava consigo e desferido um golpe na região do pescoço da vítima, visando ceifar-lhe a vida. Relata que a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local dos fatos, encontrou a vítima lesionada, ainda com a faca cravada em seu pescoço.

Em
razões recursais
(ID 32115364), sustenta a defesa que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos. Aduz que os depoimentos seriam genéricos e imprecisos, que o apelante sempre negou a prática delitiva e que as filmagens mencionadas pela acusação não teriam sido submetidas a exame pericial apto a confirmar a identidade da pessoa nelas retratada.

Alega, ainda, que a testemunha JOSIKELI SOARES DA SILVA teria apresentado versão coerente ao afirmar que, na data dos fatos, o réu estaria no Município de Vitória do Xingu, em sua companhia, circunstância que, segundo a defesa, afastaria a possibilidade de sua presença no local do crime.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da carência de provas concretas de surpresa ou de impossibilidade de reação.

Insurge-se, outrossim, no tocante à dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime. Pontua que a prática do delito em via pública, a cerca de duzentos metros de casa de shows e por volta das cinco horas da manhã, não configuraria fundamento idôneo para exasperação da pena-base. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), em face de eventual incremento decorrente de circunstância judicial desfavorável.

Questiona, ademais, a fixação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação mínima dos danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sob o argumento de que o Ministério Público teria formulado pedido genérico, sem indicação de valor ou comprovação objetiva do prejuízo, requerendo o afastamento da indenização ou, subsidiariamente, sua redução.

Nesses termos, clama pelo conhecimento e provimento da apelação.

Em
contrarrazões
(ID 32115368), o representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a decisão impugnada soberana em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA A COSTA
opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso manejado, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da SESSÃO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da aventada sentença contrária às provas dos autos:

Sustenta a defesa que a decisão dos jurados teria sido prolatada manifestamente contrária à prova dos autos. Aduz que os depoimentos seriam genéricos e imprecisos, que o apelante sempre negou a prática delitiva e que as filmagens mencionadas pela acusação não teriam sido submetidas a exame pericial apto a confirmar a identidade da pessoa nelas retratada.

Alega, ainda, que a testemunha JOSIKELI SOARES DA SILVA teria apresentado versão coerente ao afirmar que, na data dos fatos, o réu estaria no Município de Vitória do Xingu, em sua companhia, circunstância que, segundo a defesa, afastaria a possibilidade de sua presença no local do crime.

Sem razão ao esmero defensivo.

Ab initio
, há de se sobrelevar, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Da análise de todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo defensivo, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade dos delitos.

A
materialidade
do crime revela-se inconcussa e resta comprovada pelo prontuário hospitalar e demais documentos médicos relacionados à vítima (ID 32115030 - Pág. 27-63); pelo Relatório de Investigação (ID 32115045); e pela prova oral produzida.

No tocante à
autoria criminosa
, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova.

Na
fase investigativa
(ID 32115046 - Pág. 14), a
vítima EDILSON BARROS DE MELO
foi ouvida ainda em ambiente hospitalar, poucas horas após os fatos, ocasião em que relatou estar em frente à boate Divinas quando, por volta das 4h da manhã, foi surpreendida por um indivíduo armado com faca. Declarou não possuir qualquer desavença prévia com terceiros no local, afirmando que o
agressor simplesmente se aproximou e desferiu golpe na região do pescoço, sem que lhe fosse possível esboçar qualquer reação defensiva.
Informou que conseguiu visualizar o autor da agressão e recordava-se de suas vestimentas, descrevendo-o como indivíduo que utilizava camisa vermelha com estampa frontal. Acrescentou que estava sozinho no momento da ação, que não sabia se o agressor possuía comparsas e que o suspeito seria pessoa conhecida na região, supostamente vinculada a facção criminosa. Relatou, ainda, que em decorrência das lesões sofridas não conseguia movimentar mãos e pernas quando prestou suas declarações à autoridade policial.

Ainda na fase policial,
a testemunha EILSON FERREIRA SOUZA
afirmou ter presenciado o fato. Declarou que estava nas proximidades da boate Divinas,
viu a vítima em uma motocicleta, ouviu o suspeito chamá-la, observou o momento em que EDILSON parou e, em seguida, foi atingido por golpe de faca.
Relatou, ainda, que
perseguiu o agressor até o Xingu Auto Posto, descrevendo-o como indivíduo magro, sem barba, trajando blusa em tom salmão e bermuda jeans.

Tanto a vítima quanto a testemunha EILSON FERREIRA SOUZA realizaram
Reconhecimento Fotográfico
(ID 32115046 - Pág. 15-16 e Pág. 20 – 21), ambos apontando
SIDENILSON MENDONÇA ROMANO,
ora recorrente, como autor do fato. É certo que o reconhecimento fotográfico exige cautela na valoração, especialmente quando realizado na fase inquisitorial. Todavia, no caso,
ele não se apresenta isolado
: está
inserido em cadeia probatória que compreende declaração inicial da vítima, depoimento de testemunha presencial, descrição de vestimentas e posterior confirmação judicial.

Ainda na primeira fase judicial, a testemunha
EILSON FERREIRA SOUZA
reafirmou, sob o crivo do contraditório, a versão que já havia apresentado perante a autoridade policial. Relatou que, na madrugada dos fatos, encontrava-se saindo da Boate Divinas quando presenciou a ação criminosa a aproximadamente dois metros de distância. Esclareceu que viu o momento em que uma pessoa gritou o apelido "Pit Bull", pelo qual a vítima era conhecida, ocasião em que o ofendido parou a motocicleta que conduzia. Segundo a testemunha,
imediatamente após a parada da motocicleta, o agressor desferiu um golpe de arma branca na região do pescoço da vítima, empreendendo fuga logo em seguida.

A testemunha acrescentou que prestou os primeiros socorros à vítima e, logo após, passou a perseguir o autor do delito pelas vias próximas ao local do crime. Narrou que conseguiu alcançá-lo nas imediações do
Xingu Auto Posto
, oportunidade em que o chamou e o suspeito voltou-se em sua direção, chegando a fazer menção de sacar uma arma da cintura, circunstância que lhe permitiu observar novamente suas características físicas e vestimentas. Informou, ainda, que o indivíduo trajava
camisa vermelha e bermuda jeans
, descrição substancialmente coincidente com aquela fornecida pela própria vítima ainda no hospital.

Importa destacar que a testemunha não apenas presenciou o ataque, mas também manteve contato visual com o autor durante a fuga, circunstância que lhe proporcionou condições particularmente favoráveis para sua identificação. Não por outra razão, EILSON FERREIRA SOUZA, em reconhecimento fotográfico, ocasião em que identificou SIDENILSON MENDONÇA ROMANO como o indivíduo que havia esfaqueado a vítima.
Posteriormente, em juízo, sob contraditório judicial, voltou a reconhecer o acusado como autor dos fatos.

De outro lado, a defesa apoia-se na negativa do réu e no depoimento de
JOSIKELI SOARES DA SILVA
, companheira do apelante. Na fase policial (ID 32115046 - Pág. 25), entretanto,
JOSIKELI afirmou que SIDENILSON teria sido o autor da tentativa de homicídio contra o policial conhecido por “Pitbull” e que ele teria se mudado para Vitória do Xingu por esse motivo
. Já em juízo e em plenário, alterou a versão, ao sustentar que nada sabia sobre os fatos e que o acusado estava em sua companhia em Vitória do Xingu.

Longe de constituir elemento inequívoco de inocência, o depoimento de JOSIKELI SOARES DA SILVA revelou-se marcado por significativa oscilação narrativa. Enquanto na fase policial atribuiu expressamente ao acusado a autoria do atentado contra a vítima EDILSON BARROS DE MELO, afirmando inclusive que tal informação lhe fora revelada pelo próprio recorrente, em juízo e perante os jurados passou a sustentá-lo como álibi, ao asseverar que ele se encontrava em Vitória do Xingu no momento dos fatos.

Tal quadro probatório não impõe a absolvição, mas apenas expõe ao Conselho de Sentença versões conflitantes, cuja resolução compete exclusivamente aos jurados. Ao prestigiar a versão acusatória, amparada no relato da vítima, na palavra da testemunha ocular e nos reconhecimentos realizados ao longo da investigação e da instrução, o Júri exerceu regularmente sua competência constitucional, inexistindo qualquer dissociação evidente entre o veredicto e o conjunto probatório dos autos.

Também não procede a alegação de que a
ausência de perícia nas imagens de monitoramento
(ID 32115159 e 32115160) tornaria o veredicto manifestamente contrário à prova dos autos. Embora a defesa sustente que não foi realizado exame técnico apto a confirmar a identidade da pessoa retratada nas gravações, observa-se que a condenação não se alicerça, nem exclusiva nem preponderantemente, nesse elemento probatório. As filmagens foram utilizadas pela acusação apenas como dado a corroborar a narrativa apresentada pela testemunha presencial EILSON FERREIRA SOUZA, especialmente no tocante ao percurso de fuga do agressor e à perseguição por ele empreendida logo após a prática delitiva.

Ainda que se atribua reduzido valor probatório às imagens em razão da ausência de exame pericial, remanesce hígido um conjunto de provas autônomas e convergentes apto a sustentar a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença. A eventual fragilidade de um dos elementos probatórios não conduz, por si só, à invalidação do veredicto quando este encontra amparo em outras provas regularmente produzidas e submetidas ao contraditório.

Cumpre lembrar, ademais, que a apelação fundada no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal não se presta à revaloração minuciosa de cada elemento probatório isoladamente considerado, mas à verificação da existência de suporte mínimo para a conclusão adotada pelos jurados. E, no caso concreto,
ainda que se desconsidere integralmente o conteúdo das filmagens, subsistem a palavra da vítima, o relato da testemunha ocular, os reconhecimentos realizados durante a investigação e o reconhecimento judicial do acusado, elementos que conferem respaldo suficiente à tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

Nessa conjuntura, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na prova técnica e em farta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos.

As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional que, dentre outros efeitos práticos, impede a reforma direta por parte de órgãos de segundo grau, a quem compete, em situações excepcionais, determinar a realização de novo julgamento, desde que presente uma das hipóteses do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal.

2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, o que não ocorre nesse caso, em que a tese de legítima defesa encontra amparo ao menos em parte dos depoimentos e foi acolhida pelos jurados, de maneira que não cabe falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 838.054/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDENATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.

2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

3. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.

Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.

4. Na hipótese em exame, infere-se que a versão acusatória, acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Assim, é de se concluir que os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções.

6. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco ao Superior Tribunal de Justiça , valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.266.471/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)”

Nesse cenário, de todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório,
sob a tese de

decisão contrária às provas dos autos.

2. Da
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima:

Subsidiariamente, sustenta a defesa que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não encontraria respaldo probatório suficiente, porquanto inexistiriam elementos concretos demonstrando situação de surpresa ou efetiva impossibilidade de reação por parte do ofendido.

Sem razão.

Cumpre registrar que a insurgência também se fundamenta no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, de modo que a atuação desta instância revisora permanece limitada à verificação da existência de suporte probatório mínimo para a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença, não lhe sendo permitido substituir a valoração realizada pelos jurados sempre que a tese acolhida encontrar amparo razoável nos autos.

No caso concreto, observa-se que a
qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal foi submetida ao Conselho de Sentença e recebeu resposta afirmativa dos jurados (Quesitos de Votação à ID 32115339 – PÁG. 7)
, encontrando respaldo em elementos probatórios produzidos ao longo da persecução penal.

Conforme já destacado, a vítima
EDILSON BARROS DE MELO
, em declarações prestadas na fase investigativa (ID 32115046 - Pág. 14), afirmou que se encontrava em frente à boate Divinas quando
foi surpreendida pelo agressor, que se aproximou e desferiu imediatamente um golpe de faca na região do pescoço.
Relatou expressamente que conseguiu visualizar a ação criminosa, mas que
não teve tempo de reação para se defender
,
esclarecendo, ainda, que o agressor não o segurou nem manteve qualquer contato prévio,
chegando diretamente a golpeá-lo.

Tal narrativa encontra significativo elemento de confirmação no depoimento prestado pela testemunha presencial
EILSON FERREIRA SOUZA
, tanto na fase policial quanto em juízo. A testemunha relatou que ouviu alguém chamar a vítima pelo apelido de "Pit Bull", ocasião em que esta interrompeu seu deslocamento de motocicleta. Segundo descreveu,
logo após a vítima parar, o agressor aproximou-se e desferiu o golpe de arma branca, evadindo-se imediatamente do local.

Da dinâmica retratada pela vítima e pela testemunha ocular, extrai-se que o
ataque foi perpetrado de forma súbita, inesperada e sem qualquer oportunidade concreta de resistência, circunstância apta

a caracterizar o recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Além do mais, a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal não exige a completa impossibilidade de defesa da vítima, sendo suficiente a demonstração de que a conduta do agente reduziu ou dificultou significativamente suas possibilidades de reação.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência o entendimento de que:
“A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é mantida quando demonstrado o ataque de surpresa em contexto que reduziu ou inviabilizou a reação defensiva.”
(TJDFT, Acórdão 2128481, 0743882-59.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/05/2026, publicado no DJe: 02/06/2026);
“A existência de desavenças pretéritas entre vítima e acusado não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, quando o ataque se der mediante aproximação súbita e execução imediata, sem possibilidade de reação eficaz.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.26.070090-1/001, Relator(a): Des.(a) Rosângela Cunha Fernandes, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/05/2026, publicação da súmula em 21/05/2026).

No caso dos autos, os jurados concluíram, legitimamente, que a vítima foi surpreendida quando trafegava em motocicleta, após ser chamada pelo apelido pelo agressor, sendo atingida de imediato por golpe de faca dirigido a região vital do corpo, sem qualquer discussão prévia ou situação que lhe permitisse antever o ataque.

Os elementos probatórios apontam para uma ação repentina, dirigida contra vítima que se encontrava em condição de vulnerabilidade momentânea, tendo sido atingida sem tempo hábil para esboçar qualquer reação defensiva, circunstância expressamente narrada pelo próprio ofendido e corroborada pela testemunha presencial.

Nessa perspectiva, não se verifica qualquer dissociação manifesta entre a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença e o conjunto probatório constante dos autos. Ao contrário, a tese acolhida pelos jurados encontra suporte em prova oral produzida durante a persecução penal, circunstância que impede sua revisão por esta Corte.

Assim, havendo elementos probatórios aptos a sustentar o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, impõe-se a rejeição da tese recursal.

3. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Insurge-se, outrossim, a defesa, no tocante à dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime. Pontua que a prática do delito em via pública, a cerca de duzentos metros de casa de shows e por volta das cinco horas da manhã, não configuraria fundamento idôneo para exasperação da pena-base. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), em face de eventual incremento decorrente de circunstância judicial desfavorável.

O cálculo penalógico resta assim fundamentado:

“Passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no art. 492. Inciso I do CPP e do art. 59 do CP.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (Art. 121, §2’, IV c/c art. 14, II, CP) Pena abstrata: 12 a 30 anos de reclusão.

1ª FASE (Circunstâncias Judiciais - Art. 59, CP):

Culpabilidade: Normal ao tipo penal, sem elementos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

Antecedentes: O réu não possui condenações criminais transitadas em julgado que caracterizem maus antecedentes, circunstância neutra.

Personalidade: Neutra, sem elementos concretos nos autos que indiquem desvio de personalidade.

Circunstâncias do crime: Desfavoráveis. O crime foi praticado em via pública, ao término de uma festa. na saída de uma casa de show conhecida na cidade pela grande concentração de pessoas.

Motivos: Neutros. não esclarecidos nos autos de forma suficiente para valoração negativa.

Consequências: Inerentes ao tipo penal, considerando que se trata de tentativa.

Comportamento da vítima: Neutro, não contribuiu para a ocorrência do delito.

Considerando apenas uma circunstância desfavorável (circunstâncias do crime). aplico a fração de 1/6 sobre a pena mínima.

FIXO a pena-base em 14 anos de reclusão.

2° FASE (Circunstâncias Agravantes e Atenuantes):

Ausentes circunstâncias legalmente previstas como agravantes e atenuantes.

Mantenho a pena em 14 anos de reclusão.

3ª FASE (Causas de Aumento e Diminuição):

Ausentes causas de aumento.

Considerando que o réu percorreu praticamente todo o iter criminis, desferindo golpe certeiro de faca na região do pescoço da vítima - área extremamente sensível e de alta letalidade -. o que demonstra elevado grau de execução do crime, REDUZO a pena cm 1/3.

Fixo a pena definitiva em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

(...)

6. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando o quantum da pena aplicada, a natureza do delito praticado (tentativa de homicídio qualificado) e os antecedentes neutros do réu, FIXO o REGIME INICIAL FECHADO para cumprimento da pena. nos termos do art. 33. §2°. alínea "a". do Código Penal.

Deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ante o quantum da pena e a natureza do delito. nos termos do art. 44. inciso I. do Código Penal.

7. EXECUÇÃO IMEDIATA

Com fundamento na decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.235.340 (Tema 1068), que reconheceu que ‘a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados’, DETERMINO o início imediato do cumprimento da pena.

8. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Considerando a natureza do delito. o quantum da pena aplicada. os antecedentes do réu. a existência de outros processos criminais em curso e o risco à ordem pública. nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva até o trânsito em julgado da condenação.”

Consoante dispõe o art. 59 do Código Penal Brasileiro,
as circunstâncias do crime
compreendem os elementos acidentais que envolvem a execução da infração penal e que, embora não integrem o tipo incriminador nem constituam qualificadoras ou causas de aumento, revelam maior ou menor gravidade concreta da conduta.

No caso em apreço, o magistrado sentenciante valorou negativamente a referida vetorial ao consignar que o
crime foi praticado em via pública, ao término de uma festa, nas proximidades de estabelecimento conhecido pela grande circulação de pessoas.

Diversamente do que sustenta a defesa, a fundamentação não se limitou à mera referência genérica ao local do delito. O Juízo sentenciante destacou circunstâncias concretas da execução delitiva, notadamente o fato de a tentativa de homicídio
ter sido perpetrada em ambiente público, nas imediações de local destinado ao entretenimento coletivo, em horário de dispersão dos frequentadores, contexto que potencializava os riscos inerentes à ação criminosa e ampliava sua repercussão social.

Ainda que o golpe tenha sido desferido já nas proximidades do estabelecimento e não em seu interior, o contexto fático evidencia que a ação ocorreu em local sujeito à circulação de pessoas que deixavam o evento, circunstância legitimamente considerada pelo magistrado sentenciante para aferição da maior gravidade concreta da conduta.

Não se trata, portanto, de circunstância inerente ao tipo penal do homicídio tentado, mas de elemento relacionado ao modo de execução do delito, apto a revelar reprovabilidade superior à ordinariamente observada em infrações da mesma natureza.

Cumpre destacar que a individualização judicial da pena não exige a demonstração de excepcionalidade extrema para a valoração negativa das circunstâncias do crime, bastando a existência de elementos concretos extraídos dos autos que indiquem maior gravidade da conduta, como ocorreu na hipótese vertente.

De igual modo, não merece acolhimento o pedido subsidiário de adoção da fração de 1/8 (um oitavo). A jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que inexiste critério matemático rígido para a fixação da pena-base, cabendo ao magistrado, dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecer o
quantum
de exasperação correspondente às circunstâncias judiciais negativadas.

Nessa esteira: “
A fixação da pena-base não está sujeita a fração matemática obrigatória, cabendo ao julgador discricionariedade vinculada, controlada pela legalidade e proporcionalidade.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 3.125.744/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2026, DJEN de 15/6/2026.);
“A fixação da pena insere-se na discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, nos termos do art. 59 do Código Penal, sendo bastante a motivação idônea baseada em elementos objetivos dos autos.”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.233.166/MS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2026, DJEN de 16/6/2026.)

Na espécie, partindo da pena mínima abstratamente cominada ao delito de
homicídio qualificado
(12 anos de reclusão), o Juízo de origem elevou a
pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão
em razão de uma única vetorial desfavorável, correspondente às circunstâncias do crime. A exasperação promovida mostra-se moderada, proporcional e compatível com os parâmetros ordinariamente admitidos pela jurisprudência, não se revelando excessiva ou desarrazoada a justificar intervenção desta instância revisora.

Ademais,
a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base encontra amplo respaldo jurisprudencial
, inexistindo direito subjetivo do condenado à aplicação do critério de 1/8 (um oitavo), o qual constitui apenas método orientador utilizado em determinados precedentes, sem caráter vinculante.

Nesse contexto, constatando-se que a valoração negativa da vetorial encontra-se suficientemente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos e que o incremento promovido na primeira fase da dosimetria observa os postulados da proporcionalidade e da individualização da pena, impõe-se a manutenção integral da reprimenda fixada na origem.

4. Do valor arbitrado como indenização à vítima:

Questiona, ademais, a defesa, a fixação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação mínima dos danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sob o argumento de que o Ministério Público teria formulado pedido genérico, sem indicação de valor ou comprovação objetiva do prejuízo, requerendo o afastamento da indenização ou, subsidiariamente, sua redução.

Improcedente o pedido.

Inicialmente, cumpre registrar que a denúncia contém requerimento expresso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, nos seguintes termos:

"Requer ainda fixação, em sentença, de valor mínimo para reparação dos danos causados em favor da vítima, conforme estabelece o artigo 387, IV do CPP."

Verifica-se, portanto, que a pretensão reparatória foi regularmente deduzida desde o início da persecução penal, circunstância que permitiu à defesa o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa acerca da matéria, inexistindo qualquer surpresa processual ou prejuízo ao acusado.

Dessarte, a fixação do valor mínimo previsto no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso da acusação, requisito que se encontra plenamente satisfeito na hipótese dos autos.

Também não prospera a alegação de ausência de comprovação do dano.

No caso concreto, a condenação decorreu da prática de tentativa de homicídio qualificado, delito perpetrado mediante golpe de arma branca na região do pescoço da vítima, lesão que colocou em risco concreto sua vida e demandou imediato atendimento médico. A gravidade da agressão e a intensidade da ofensa à integridade física e psíquica do ofendido evidenciam a ocorrência de dano indenizável.

Nessa perspectiva, não se mostra necessária a produção de prova autônoma destinada exclusivamente à demonstração do dano experimentado, porquanto este decorre naturalmente da própria agressão reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Quanto ao valor arbitrado, igualmente não se verifica excesso ou desproporcionalidade.

A quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se compatível com a gravidade concreta dos fatos, considerando que a vítima foi atingida por golpe de faca em região vital do corpo humano, tendo sobrevivido apenas em razão do pronto atendimento médico recebido. Cuida-se, ademais, de valor mínimo reparatório, expressamente ressalvada pelo Juízo de origem a possibilidade de ulterior liquidação ou complementação perante a jurisdição cível.

Dessa forma, presentes os pressupostos previstos no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, e inexistindo qualquer ilegalidade no arbitramento realizado, impõe-se a manutenção integral da indenização fixada na sentença.

Por conseguinte, nego provimento à tese recursal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026